Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708509-19.2024.8.07.0016 RECORRENTE: BURITI - MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Verifica-se que a requerida interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, e, ato contínuo, as partes noticiaram a realização de autocomposição, anexando minuta de acordo no ID 66231852. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, I, do CPC, c/c art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, incumbe ao Relator homologar acordos antes do julgamento. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, como no caso em tela. Ante o exposto, homologo o presente acordo, restando prejudicada a análise de admissibilidade do recurso extraordinário de ID 65977440. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal